Tribunal: TJDFT
Processo: 0771612-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA CASSADA.
I. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP, nos termos dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970.
II. Recurso conhecido e provido.